Tribunal: TJSP
Processo: 2137381-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela antecipada de urgência para suspender os descontos consignados dos proventos da autora – sentença de improcedência proferida durante o processamento do recurso - questão liminar superada com pronunciamento da sentença – perda superveniente do objeto – agravo prejudicado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137381-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SABEMI
SEGURADORA S.A., é agravado MIRENE DE SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137381-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37202
AGRV.No: 2137381-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SABEMI SEGURADORA S/A
AGDO. : MIRENE DE SOUZA PEREIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
tutela antecipada de
urgência para suspender os descontos consignados dos
proventos da autora sentença de improcedência proferida
durante o processamento do recurso - questão liminar superada
com pronunciamento da sentença perda superveniente do
objeto agravo prejudicado.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 69/70, dos autos eletrônicos da
ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c.c
restituição de valores, revisional de contrato, obrigação
de fazer e danos morais, que deferiu à autora agravada
antecipação de tutela para determinar às empresas rés,
dentre elas a aqui agravante SABEMI SEGURADORA S/A, que
suspendam a cobrança do seguro "SABEMI-SEG" incidente
sobre a pensão que a autora recebe, e que a parcela do
empréstimo consignado "SABEMI-SEG EMPRES" seja reduzida
para
15%
dos vencimentos líquidos percebidos pela postulante, com os descontos obrigatórios, até o
julgamento final da lide e sob pena de multa diária de
R$200,00, até o limite de R$20.000,00. Justificou o Juízo
singular: "há probabilidade do direito alegado, pois a
autora nega que tenha celebrado o contrato de seguro que
está sendo descontado a título de SABEMI-SEG de sua pensão
e o desconto a título de empréstimo é superior a 30% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137381-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vencimentos líquidos, havendo perigo de dano, pois em
razão dos descontos está recebendo valor insuficientes
para se manter".
2. À reforma do decidido, agravou a ré
sustentando a legalidade das cobranças, de acordo com a MP
2.215-10 de 31.08.2001 que regulamenta os descontos de
empréstimos dos servidores militares, pelo que pleiteou a
reforma da decisão.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 90/91) e
com resposta pela agravada.
É o relatório.
4. A presente ação versa sobre os limites de
descontos de empréstimos consignados da autora, que é
pensionista de servidor militar.
5.
Outrossim,
em
consulta
aos
autos
eletrônicos de primeira instância, verifica-se já havendo
sentença de improcedência do feito (fls. 360/360), pelo
que descabido qualquer provimento no presente agravo, nem
mesmo quanto ao valor da multa cominatória.
6. Na realidade, houve perda superveniente
de objeto do presente agravo. Nesse sentido, recentes
decisões desse Eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
de cumprimento de obrigação de fazer. Prestação de
serviços de telefonia. Insurgência contra a decisão que
deferiu a medida liminar ao agravado com o fito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137381-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
compelir a agravante a exibir as mensagens SMS enviadas
por meio do seu aparelho celular. Alegação de
impossibilidade de cumprimento da obrigação. Prolação de
sentença de mérito no processo principal. Cognição exauriente. Perda do objeto recursal. RECURSO
PREJUDICADO.” (TJSP, Agravo 2039518-02.2019.8.26.0000, 25a
Câmara de Direito Privado, rel. Carmen Lucia da Silva, j.
18.10.2017); “AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela Cautelar
Antecedente
Sentença proferida durante o processamento
do recurso Perda do objeto do agravo A questão liminar
restou superada com pronunciamento da sentença - Recurso
prejudicado.” (TJSP, Agravo 2004986-02.2019.8.26.0000, 1a
Câmara
de
Direito
Público,
rel.
Rubens
Rihl,
j.
23.04.2019)
7.
Com
esses
fundamentos,
julga-se
prejudicado o agravo.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js